Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-39.2024.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-39.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA KAMINSKI WERMANN - CPF: 039.742.711-55 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EVANDRO MARCELO MARTINS - CPF: 030.707.651-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. INSURGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Encerrada a discussão sobre a justiça gratuita por ausência de impugnação, não cabe nova análise. Da decisão de indeferimento da justiça gratuita a recorrente não interpôs o recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001953-39.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: FERNANDA CRISTINA KAMINSKI WERMANN

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA CRISTINA KAMINSKI WERMANN
, por deserção.

A parte agravante pede a devolução do prazo recursal e o conhecimento do recurso, com seu provimento e concessão da assistência judiciária gratuita (id. 257186160).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 265410798).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA CRISTINA KAMINSKI WERMANN
, por deserção.

Primeiramente, quanto ao pleito de devolução de prazo, o
recurso de apelação não foi conhecido, tendo se registrado ciência da parte ora agravante acerca daquela decisão em 25/11/2024, sendo o último dia para recorrer o dia 16/12/2024:

O agravo interno foi interposto em 09/12/2024, portanto, de forma tempestiva, não havendo interesse em eventual pleito de devolução de prazo.

Quando ao mérito, observa-se que, em 24/10/2024, determinou-se que a recorrente demonstrasse sua hipossuficiência (id. 248815653), mas não o fez, motivo do indeferimento do pleito de justiça gratuita e determinação de pagamento do preparo, mas, novamente, o prazo decorreu sem qualquer insurgência (id. 254019652).

Assim, observa-se que, por duas oportunidades, poderia a recorrente impedir o não conhecimento do recurso, mas nada fez, de modo que tentar ressuscitar a matéria neste momento é inadequado, pois ocorrida a preclusão.

Encerrada a discussão sobre a justiça gratuita por ausência de impugnação, não cabe nova análise. Da decisão de indeferimento da justiça gratuita a recorrente não interpôs o recurso cabível.

O STJ:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS 489 E 1.022 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não impugnados os fundamentos acerca da impossibilidade de concessão da justiça gratuita e de suspensão do processo, está preclusa a discussão a respeito das referidas matérias.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O acórdão recorrido, mediante o exame do conjunto probatório dos autos, concluiu pela existência de abusividade na taxa de juros cobrada. A alteração do desfecho conferido ao processo quanto ao tema demandaria análise do conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.544.387/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025